Tribunal: TJDFT
Processo: 0007039-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007039-03.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: ABREU FARIA, GOULART &amp; SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos embargados, para ciência da diligência realizada pela embargante. Após, voltem-me conclusos para julgamento dos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 20:50:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator